Tribunal: TJES
Processo: 0002706-76.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002706-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ARIELE DA SILVA BRITO NOVAES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA - DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO E O MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – CABIMENTO - APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.
1 – Nos termos do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.
3 - No laudo médico apresentado consta a hipótese diagnóstica (uso abusivo/nocivo de substância psicoativa - etilismo) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.
4 - Considerando a baixa complexidade da demanda, aliada ao trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para tal, o apelo do Município comporta provimento, visto que o montante de R$500,00 (quinhentos reais) encontra-se condizente com a quantia fixada por este Sodalício em demandas similares.
5 - A divergência acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do Tema nº 1002 pelo STF - publicado o acórdão na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
6 - Não obstante tal constatação e considerando o reexame necessário da sentença, os honorários fixados em desfavor do ente estadual merecem redução para o montante de R$500,00 (quinhentos reais), tal como realizado em relação à Municipalidade, considerando a baixa complexidade da causa, o trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para o seu serviço.
7 – Recurso do Município de Linhares provido. Recurso do Estado parcialmente provido. Sentença confirmada quanto aos demais aspectos em sede de remessa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE LINHARES e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, confirmando parcialmente a sentença em sede de remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002706-76.2014.8.08.0030
APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES
APELADA: ARIELE DA SILVA BRITO NOVAES
RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente daquela Comarca, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ARIELE DA SILVA BRITO NOVAES
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de Gioval Cunha Brito, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (mil reais).
Em suas razões (fls. 236/247), sustenta o Estado do Espírito Santo, em síntese, a necessidade de reforma do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, por não ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública.
O Município de Vitória apresentou recurso às fls. 248/252, pugnando pela redução do quantum fixado a tal título, em seu desfavor, para o equivalente a R$500,00 (quinhentos reais).
Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.
Depreende-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter Gioval Cunha Brito a internação compulsória, haja vista ser usuário de substância psicoativa, apresentando transtornos mentais e comportamentais, o que coloca em risco sua integridade física e a de sua própria família.
Nesse contexto, sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial, pois, nos termos do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.
É o pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 2. A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal. 3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível. 5003441-70.2022.8.08.0021, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023).
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. - A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem. 5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5000188-40.2023.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2023).

In casu, verifico que foi apresentado laudo médico com identificação do paciente, do qual consta a hipótese diagnóstica (uso abusivo/nocivo de substância psicoativa - etilismo) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação do decisum sob exame que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.
Assim, tecidas tais considerações e restando demonstrado nos autos que a internação compulsória do recorrido encontra-se em conformidade com os requisitos exigidos pela Lei n° 10.2016/2001, tenho que a sentença primeva, neste ponto, não merece retoques.
Ultrapassada tal questão, depreende-se que no apelo voluntário do Município de Linhares fora pleiteada, tão somente, a redução do quantum fixado a título de honorários advocatícios.
Nesse contexto, considerando a baixa complexidade da demanda, aliada ao trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o apelo comporta provimento, visto que o montante de R$500,00 (quinhentos reais) encontra-se condizente com a quantia fixada por este Sodalício em demandas similares.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES. 2 – Atribuído o valor da causa em R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil para fixação dos honorários de sucumbência. 3 – Recurso provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJES. Apelação Cível nº 5000772-98.2022.8.08.0003. Relator Des. Robson Luiz Albanez. 4ª Câmara Cível. Data do julgamento 05/07/2023).

Noutro giro, no que se refere ao recurso do Estado do Espírito Santo, o ente defende a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, abordando, em síntese: a ausência de personalidade jurídica da Defensoria; a vedação constante na Súmula 421 do STJ; e a utilização indevida do FADEP para percepção da dita verba.
No ponto, sem delongas, tem-se que a divergência acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do Tema nº 1002 pelo STF - publicado o acórdão na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Não obstante tal constatação e considerando o reexame necessário da sentença, tenho que os honorários fixados em desfavor do Estado do Espírito Santo merecem redução para o montante de R$500,00 (quinhentos reais), tal como realizado em relação à Municipalidade, considerando, repita-se, a baixa complexidade da causa, o trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para tal.
Registre-se, por oportuno, que de acordo com a jurisprudência do STJ, “os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018).
Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE LINHARES e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reduzir o quantum fixado a título de honorários advocatícios, que arbitro no correspondente a R$500,00 (quinhentos reais), relativamente a cada um deles, mantendo a sentença quanto aos demais aspectos em sede de remessa necessária.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, bem como dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e, em reexame necessário, manter a r. sentença quanto aos demais aspectos analisados.